Tribunal: STF
Processo: Rcl 77573
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Fritz Imóveis Ltda. em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 2.236.677/PR), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “2. Em apertada síntese, a RECLAMANTE interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão prolatado pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o Recurso Especial interposto, sob o argumento de que a pretensão recursal envolveria o revolvimento de fatos e provas.



    3. No entanto, em sede de Juízo de admissibilidade, o Ex. Ministro Vice-Presidente negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral sobre o caso, arguindo a aplicação do Tema n.º 181 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Irresignada com a decisão, a RECLAMANTE interpôs Recurso de Agravo Interno, arguindo a violação do direito fundamental ao acesso à justiça (CRFB/88, art. 5.º, inc. XXXV), demonstrando a inaplicabilidade do Tema n.º 181 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão obsta indevidamente o conhecimento do Recurso Especial.



    5. Nada obstante, a Corte Superior negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, sob o fundamento de que não identificada a repercussão geral da matéria levantada, em razão da tese firmada no Tema n.º 181 do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    28. No ponto, o Recurso Extraordinário das RECLAMANTES versa sobre a violação do direito fundamental ao acesso à justiça (CRFB/88, art. 5.º, inc. XXXV), em decorrência da inadmissão do Recurso Especial interposto, sob o argumento de que a pretensão recursal envolveria o revolvimento de fatos e provas.



    [...]



    32. Quer-se dizer, não há discussão que suscite o reexame das provas, mas sim a requalificação jurídica dos fatos.



    33. Isso porque, o próprio acórdão reconheceu que a venda de quotas sociais entre irmãos não acarreta, por si só, na configuração da simulação.



    [...]



    35. E, no caso, havendo disposição expressa nos contratos sociais das empresas de que a venda poderia ser realizada por valor que refletisse, no máximo o valor do patrimônio líquido das empresas, não há que se falar em ilegalidade, tampouco simulação na venda das cotas por valor inferior ao do patrimônio líquido.



    [...]



    43. Nesse sentido, não estamos diante da análise de dispositivos infraconstitucionais, porquanto a violação ao teor dos artigos 5.º, inciso XXXV, da Carta Magna de 1988, é evidente, afastando-se, portanto, a incidência do Tema n.º 181 do Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer “o acolhimento desta reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pelo RECLAMADO, com os devidos consectários, bem observando a autoridade de decisão proferida por esta Corte Superior, dando seguimento ao Recurso Extraordinário manejado, e provimento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O ato reclamado é o acórdão do STJ que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por força da aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral (eDoc. 12, fl. 368-371).



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.



    Ao apreciar o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou sua jurisprudência no sentido de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    No ponto, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...)



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente